Tribunal: TJES
Processo: 5004265-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004265-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILDASIO RODRIGUES SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO D
OS REQUISITOS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 7º, I,
DO MENCIONADO DECRETO,
BEM COMO DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 8.072/1990
. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício. Dito isso,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado na mesma ação penal pelos crimes previstos no art. 307, do Código Penal, no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, tratando-se, esse último, de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, c/c art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/1990 - Lei de Crimes Hediondos –, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida. Logo, diante do não cumprimento dos requisitos do decreto presidencial, deve ser mantida a decisão que negou o indulto ao agravante. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004265-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILDASIO RODRIGUES SOARES

Advogado(s) do reclamante: JANAINA DOS REIS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto p
or
Gildasio Rodrigues Soares
, em face da decisão proferida nos
a
utos de Execução
Penal
nº 0007573-27.2015.8.08.0047 (evento
410
.1
, constante no id.
4836957
), prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
São Mateus
, que
indeferiu o indulto requerido pelo reeducando com base no
Decreto nº 11.302/2022,
uma vez que o art. 16, da Lei nº 10.826/2003, não é abrangido pelo referido decreto, na medida em que sua pena máxima em abstrato é de 06 (seis) anos de reclusão
.

Em razões recursais acostadas
no
evento
420
.
1
, constante no id.
4836957
,
o

agravante requer a reforma da decisão,
argumentando que,
além da condenação por porte ilegal de arma de fogo, também possui condenações pela prática dos crimes do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 307, do Código Penal, os quais preenchem os requisitos para a obtenção do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022,
uma vez que o seu art. 5º, parágrafo único, garantiria
“que será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração”
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou
substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Depreende-se, da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado – além do art. 7º, em que são previstas as exceções ao indulto – com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que prevê que
não
será concedido
o
indulto correspondente a crime não impeditivo

enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0000650-69.2018.8.08.0006 pelos crimes previstos no art. 307, do Código Penal, no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro,
e
no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, tratando-se, esse último, de
crime impeditivo
, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, c/c art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/1990
1
- Lei de Crimes Hediondos –, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida.

Assim, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo “
o benefício foi indeferido por não ter o reeducando cumprido a pena referente ao delito impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/22,
devendo cumprir integralmente a pena aplicada quanto à condenação referente ao art. 16 da Lei 10.826/03 (impeditivo pois possui pena superior a 5 anos), a fim de que tenha direito ao indulto nas penas não impeditivas (pena inferir/igual a 5 anos)”.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005691-08.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: GUTIERRE BARBOZA PACHECO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2.
In casu
,
o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

Portanto, não tendo o reeducando cumprido os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, em especial aquele previsto no artigo 11,
não faz jus ao indulto,
devendo, assim, ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1
Art. 1
o

São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:

[...]

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

[...]

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.